Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711873-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: FANGYUAN GAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MARIA DO ESPIRITO SANTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido liminar em ação de despejo proposta por FANGYUAN GAO em face da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) não houve tentativa de acordo entre as partes acerca dos valores e possui interesse em quitar os débitos e permanecer no imóvel; 2) tem ciência do débito e intenção de quitação e é possível oferecer proposta de parcelamento que viabilize suprir tanto os interesses da agravada como as necessidades da agravante; 3) o Superior Tribunal Federal firmou entendimento, em razão da pandemia, conforme um critério humanitário de se recomendar a suspensão dos despejos pelo menos até 30 de junho de 2022; 4) quem habita a casa é a irmã da contratante, com a mãe, o esposo de Tânia (que teve complicações do COVID, precisou fazer uma traqueostomia e atualmente vive praticamente em estado vegetativo e aguarda a realização de um novo procedimento cirúrgico), mais quatro adultos e uma criança; 4) o atraso no pagamento do aluguel se deu em razão do estado de saúde do cunhado da contratante; 5) a Lei 14.216/2021 traz em seu bojo a proibição de decisões liminares em ação de despejo de pessoas vulneráveis e de desocupações coletivas. Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que concedeu o pedido liminar pleiteado na petição inicial. Ademais, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem seu estado de hipossuficiência. Prazo para a agravante para realizar o recolhimento do preparo ou, alternativamente, comprovar o seu estado de hipossuficiência transcorreu em branco. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Assim, apesar de os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecerem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, tal presunção por ser relativa, permite ao juiz o indeferimento do benefício caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça não deve ser concedido de forma indiscriminada pelo magistrado. A avalição deve ser feita caso a caso, a fim de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadrem nas hipóteses legais. No caso, cuida-se, na origem, de ação de despejo por ausência de pagamento de aluguel de imóvel residencial, com valor mensal R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), referente às prestações de maio, junho (parcialmente pagos em razão do acordo noticiado), e agosto a dezembro de 2021. Interposto o agravo de instrumento pela ré em face da decisão que deferiu o pedido liminar em ação de despejo proposta, a agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nada obstante, ao ser intimada a comprovar efetivamente a necessidade da gratuidade de justiça (ID 34626824), deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (ID 35036119). Não há nos autos demonstração da impossibilidade da agravante de arcar com as despesas processuais. Apesar de a agravante alegar que não aufere nenhuma renda fixa no momento, apenas recebendo valores oriundos, exclusivamente de negócios esporádicos e consumidos, em sua totalidade, por sua despesa básica, não trouxe, nos autos, qualquer documento que comprove seus rendimentos mensais ou extratos bancários que atestem seu estado de hipossuficiência. Ademais, o próprio valor do aluguel arcado pela agravante - R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) somado ao fato de, apesar de intimada, não apresentou qualquer documento relativo aos seus rendimentos e despesas, são fatos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista nos § 3o e 4o do art. 99 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante, nos termos do art. 99, § 7°, Código de Processo Civil, para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator